Tribunal: STF
Processo: HC 215109
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valdir Liberal Arraes, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental do HC nº 669.787/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o paciente está cumprindo pena definitiva de 73 anos e 6 dias de reclusão, tendo sido reconhecida pelo Juízo das Execuções Penais a prática de falta disciplinar de natureza grave cometida em 28/10/2020, motivo por que regrediu para o regime fechado e perdeu 1/3 dos dias remidos. 



    A impetrante sustenta que a conduta do paciente “foi homologada como falta grave sem a prévia oitiva judicial do apenado, providência que é imprescindível em casos em que determinada a regressão de um sentenciado pelo cometimento de falta grave”. 



    Ressalta a ausência de fundamentação da decisão que homologou a falta grave, decretou o reinício da contagem do prazo, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e fixou a regressão ao regime prisional fechado. 



    Afirma que o paciente não praticou falta grave, porque estava dormindo no momento dos fatos. 



    Sugere a desproporcionalidade da sanção aplicada ao paciente, postulando pela reclassificação da falta grave para média, assim como a desnecessidade de aplicar a regressão prisional. 



    Pontua o seguinte: 



    “i) a natureza da infração foi insignificante; ii) os motivos são penalmente irrelevantes, já que não comprovados; iii) as circunstâncias do fato não se revestem de nenhuma gravidade, pois não houve ofensa a direito alheio; iv) não há notícia de qualquer consequência negativa decorrente do fato; v) a personalidade do agente não pode ser valorada, pois o Direito Penal democrático somente se preocupa de fatos e atos e não de pessoas (modos de ser), em respeito aos princípios da culpabilidade e legalidade; e vi) a quantidade de pena cumprida pelo apenado deve ser levada em conta como atenuante, em razão dos mortificadores efeitos da prisionização”.



    Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem para anular a decisão que reconheceu a falta grave, e, no mérito, postula pela absolvição do paciente e, subsidiariamente, a desclassificação da falta grave para média e a limitação da perda dos dias remidos.



    Examinados os autos, decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC 203.764 / SP), ao qual neguei seguimento, com fundamento no art. 21 § 1º, do RISTF.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC nº 166.216-AgR, Segunda Turma, Rel. Celso de Mello, 22/4/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente